Tribunal: TJES
Processo: 5012080-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012080-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAMELA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012080-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAMELA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
ESPECIAL. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
.
1.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece
o
entendimento do "não cabimento da
progressão
especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de
associação para o tráfico
de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa..
Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012080-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAMELA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: GISLAINE CARLETI BONNA - ES27388-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto favor de O MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo nobre Magistrado da 8.ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu progressão especial à agravada.

Em suas razões o ilustre Representante do Ministério Público sustenta que há necessidade de reforma da decisão do magistrado das execuções penais, sob o fundamento de que a apenada foi condenada pela prática do delito constante no art. 35 da Lei 11.343/06, deste modo, não preencheria os requisitos para a referida progressão.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente merece prosperar, pois a questão já se encontra pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Primeiro, o artigo 112, § 3º, V, LEP, ao dispor que não deve ser conferida a dita progressão às mulheres que tenham integrado organização criminosa, vejamos:

Art. 112. (...) § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa. (Grifo nosso)

Insta destacar, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento que: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADA COM DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. PROGRESSÃO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL DE 1/8. IMPOSSIBILIDADE ÀS MÃES CONDENADAS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES.

1.
"O entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas"
(AgRg no HC n. 776.818/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).2. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 848.866/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)Grifo nosso.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.1. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento do "não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa." (AgRg no HC n. 649.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022.) 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 798.681/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de execução.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.